Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. DOCUMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO, REQUISITO EDITALÍCIO. RAZOABILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES.
1. Em razão do rito especial do Mandado de Segurança, as Cortes Superiores, com apoio no art. 24 da Lei 12.016/2009, não admitem qualquer intervenção de terceiros
2. A administração pública ao exercer suas funções deve primar pela razoabilidade de seus atos a fim de legitimar as suas condutas, fazendo com que o princípio seja utilizado como vetor para justificar a emanação e o grau de intervenção administrativa imposto pela esfera administrativa ao destinatário.
3. A discricionariedade do agente público não pode resultar em atitudes incoerentes, desconexas e desprovidas de fundamentação. Deve, portanto, haver adequação ou proporcionalidade entre o motivo e a finalidade, sob pena do ato administrativo ser objeto de invalidação pela própria administração ou pelo Judiciário, na hipótese de provocação do interessado.
4. Caso a documentação apresentada pelo candidato à comissão do concurso seja idônea à comprovação da experiência na área da infância e da juventude, conforme previsto no edital, a nulidade do ato impugnado e, via de consequência, a concessão do mandado de segurança, é medida que se impõe.
5. Deu-se provimento à apelação.